Tribunal: TJSP
Processo: 1005417-70.2018.8.26.0038
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– Apreciada pela Corte Superior a controvérsia submetida à sistemática de recursos repetitivos, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no recurso especial e a tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 1.030,

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– Apreciada pela Corte Superior a controvérsia submetida à sistemática de recursos repetitivos, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no recurso especial e a tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
– A matéria alusiva ao sujeito ativo da relação tributária na vigência do DL 406/68 é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.060.210/SC – TEMA 355/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005417-70.2018.8.26.0038/50000, da Comarca de Araras, sendo Agravante(s) Ga
Bastos Montagens Eirelli - Me e Agravado(s) Prefeitura Municipal de Araras
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005417-70.2018.8.26.0038/50000 -Voto no 46.380
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.380
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1005417-70.2018.8.26.0038/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: GA BASTOS MONTAGENS EIRELLI - ME
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
Apreciada pela Corte Superior a controvérsia submetida à
sistemática de recursos repetitivos, incumbe ao Presidente (ou
ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise
entre a pretensão recursal veiculada no recurso especial e a tese
repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art.
1.030, I a III; § 2o).
A matéria alusiva ao sujeito ativo da relação tributária na
vigência do DL 406/68 é idêntica à tratada no rito dos recursos
repetitivos Resp. n. 1.060.210/SC TEMA 355/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.042 do Código de Processo Civil (fls. 888/896) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) a recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Corte
Superior nos autos do Resp. n. 1.060.210/SC Tema n. 355/STJ.
Alegou a parte agravante, em síntese, não competir ao próprio
Tribunal prolator da decisão recorrida decidir a respeito de sua
razoabilidade, que deve ser exercida pelo órgão ad quem, sob pena de
usurpação de competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005417-70.2018.8.26.0038/50000 -Voto no 46.380
3
Referiu desempenhar serviços de fornecimento de mão-de-
obra em outros municípios, com fornecimento concomitante de
guindastes móveis, atividade que estaria enquadrada na Lista de
Serviços anexa à LC n. 116/2003.
Insistiu em ter demonstrado a existência de bitributação e
irregularidade
no
enquadramento
efetuado
de
ofício
pela
municipalidade de Araras, porque todos os serviços cobrados foram
executados em outros municípios, sendo estes os detentores dos
créditos tributários.
É o relatório.
Inicialmente, recebe-se o recurso como agravo interno, na
forma dos arts. 1.021 e 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil.
O recurso não merece provimento.
Não vinga a alegação de usurpação da competência
constitucional e inaplicabilidade do disposto no art. 1.030, do Código de
Processo Civil, o Ministro Celso de Mello, quando do exame da
Reclamação no 33047/RN, em 7 de fevereiro de 2019, pontuou:
Impõe-se reconhecer, no entanto, que o novo estatuto
processual civil (CPC/15) à semelhança do que já ocorria na
vigência do CPC/73
outorgou ao Presidente (ou Vice-
Presidente) do Tribunal de origem competência para negar
seguimento aos recursos extraordinários (a) que discutam
questões em relação às quais o Supremo Tribunal Federal não
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou (b) que
tenham sido interpostos contra acórdãos que estejam em
conformidade com a tese fixada em repercussão geral (CPC,
art. 1.030, I, “a” e “b”), ou, ainda, para determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005417-70.2018.8.26.0038/50000 -Voto no 46.380
4
sobrestamento daquelas impugnações recursais que versem
sobre litígio de caráter repetitivo ainda não decidido pelo
Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.030, III).
(Rcl 30887 AgR, Relator(a): Segunda Turma, julgado em
07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-132 DIVULG
17-06-2019 PUBLIC 18-06-2019).
Isso significa que, uma vez apreciada pelas Cortes Superiores
a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão
geral (seja para manifestar-se sobre a existência de repercussão geral
da matéria, seja para examinar o próprio mérito da demanda), incumbe
ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido, com
fundamento nos poderes processuais de que se acha investido (CPC,
art. 1.030, I a III), ou ao órgão colegiado competente do Tribunal de
origem (CPC, art. 1.030, § 2o), proceder à análise individualizada, em
cada caso, em torno da pertinência e da compatibilidade entre a
pretensão recursal veiculada no apelo extremo e a tese de repercussão
geral fixada na matéria por este Col. Superior Tribunal de Justiça.
Nesse passo, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
“b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de
seguinte teor, verbis:
Remetidos os autos à Turma Julgadora para os fins do art. 543-
C, § 7o do revogado Código de Processo Civil (comando
correspondente ao disposto no art. 1.030, inc. II, da Lei 13.105,
de 16.03.15) e diante das decisões de fls. 817/822 e 857/861,
nos termos do art. 1.030, I, do CPC/15, nego seguimento ao
recurso especial interposto de acordo com o Tema 355/STJ.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva ao sujeito ativo da relação tributária na vigência do DL
406/68 é em tudo assemelhada à examinada pelo Eg. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005417-70.2018.8.26.0038/50000 -Voto no 46.380
5
Tribunal de Justiça ao tempo do julgamento do Resp. n. 1.060.210/SC,
Tema n. 355, sob a técnica de casos repetitivos, oportunidade em que
fixada a seguinte tese:
3. O art. 12 do DL 406/68, com eficácia reconhecida de lei
complementar, posteriormente revogado pela LC 116/2003,
estipulou que, à exceção dos casos de construção civil e de
exploração de rodovias, o local da prestação do serviço é o do
estabelecimento prestador. 6. Após a vigência da LC 116/2003
é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou
profissional do estabelecimento prestador no Município onde o
serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador
tributário, ali deverá ser recolhido o tributo.
Ressalto, por oportuno, a extensão da aplicabilidade do Tema
n. 355 para qualquer espécie de serviço submetido à incidência do ISS,
conforme decidido no AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo n.
1.318.064/MG,
Min.
Relator
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO, asseverando:
1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.060.210/SC,
submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ n. 08/2008, firmou a orientação no sentido de que: o
sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é
o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a
partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente
prestado, onde a relação é perfectibilizada.
2. A orientação ficou estabelecida não apenas para as
hipóteses de leasing, como também para qualquer espécie de
serviço submetido à incidência do ISS (AgRg no REsp
1.390.900/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20.5.2014.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
No caso dos autos, os contratos juntados pela autora atestam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005417-70.2018.8.26.0038/50000 -Voto no 46.380
6
a prestação de serviços relacionados à manutenção de
caldeiraria e solda, bem como ao fornecimento de serviços e
industrialização, fabricação, montagem, pintura e instalação de
equipamentos (fls. 54/182).
Desse modo, a apelante foi autuada em razão da ausência de
recolhimento de ISS referente à prestação dos serviços
elencados
no
subitem
14.06
da
Lista
anexa
à
Lei
Complementar no 116 de 2006:
14 Serviços relativos a bens de terceiros.
14.06 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e
equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao
usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
(grifo nosso)
Ocorre que os referidos serviços não se enquadram em
nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I a XXII do artigo
3o da Lei Complementar Federal no 116/2003.
Assim, aplica-se a regra prevista no caput do artigo 3o da Lei
Complementar Federal no 116/2003, segundo a qual o imposto
é devido no local do estabelecimento prestador, ou seja, no
Município de Araras/SP.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
pois está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto
à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005417-70.2018.8.26.0038/50000 -Voto no 46.380
7
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)